Tribunal: STF
Processo: ARE 1465379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO MENSAL. LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ACUMULADO DE PIS E COFINS. VEDAÇÃO DA LEI 13.670/2018. APLICAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela empresa impetrante em adversidade à sentença que concedeu, em parte, a segurança requestada, para determinar que a autoridade impetrada "receba e processe as compensações que vierem a ser declaradas pela autora por meio de PERDCOM (ou outro sistema que venha a substituir este), com débitos de imposto de renda de pessoas jurídicas (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) apurados mensalmente, abstendo-se de aplicar a restrição trazida pela Lei 13.670/2018".



    2. A impetrante é pessoa jurídica que recolhe o imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) pela sistemática de apuração mensal do lucro real, por meio de balancetes mensais. Alega que vinha quitando os débitos dos referidos tributos com créditos acumulados de PIS e COFINS (decorrentes da sistemática da não-cumulatividade), através de compensação, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. Ocorre que o sistema da RFB deixou de efetuar a referida operação, com base na Lei 13.670/2018, a qual passou a proibir a realização de compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, o que até então era permitido e vinha sendo realizado pela impetrante ao longo do ano de 2018.



    3. A alteração abrupta da possibilidade de compensação tributária nos moldes em que vinha realizado a impetrante representa flagrante inobservância à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à boa-fé objetiva do contribuinte.



    4. Esta Corte registra precedente no sentido de que "Conquanto a compensação tributária não se sujeite à anterioridade, nem se constitua, em princípio, direito adquirido do contribuinte, forçoso reconhecer que, na atualidade, as sucessivas e constantes modificações legislativas - que ora instituem, ora suprimem prerrogativas - afrontam, sobremaneira, o direito ao planejamento tributário das empresas, constituindo afronta ao postulado da segurança jurídica." (08117237420184050000, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, j. 18/12/2018). No mesmo sentido: 08126746820184050000, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 21/12/2018.



    5. A novel legislação (art. 6º, da Lei nº 13.670/18) afetou consideravelmente a decisão do contribuinte que, em exercício legítimo de seu planejamento tributário (elisão fiscal) optou pela apuração anual com recolhimentos mensais por estimativa, considerando, para isso, a existência de créditos tributários que possui para extinguir as obrigações tributárias, por compensação. Registre-se, ainda, tratar-se de opção irretratável, o que tolhe do contribuinte a possibilidade de reanalisar a realidade fiscal e optar por modalidade de recolhimento distinta que, eventualmente, lhe seja mais vantajosa.



    6. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem recolher o imposto devido trimestralmente ou antecipar mensalmente os recolhimentos com base em estimativa. Se optar pelo regime de estimativa pode utilizar os balancetes de redução/suspensão. Vale dizer, a utilização dos balancetes não desnatura o regime de estimativa, como defende a parte autora. Correta a sentença que considerou indevida a restrição apenas em relação ao exercício 2018.



    7. Apelações improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LV; 37; 148; 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente